Tribunal: TJBA
Processo: 8034858-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034858-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PONTA DA SAPOCA EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s): RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO. ORIENTAÇÃO DO STJ NO TEMA 1.113. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ponta da Sapoca Empreendimentos Ltda. contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Município de Camaçari, indeferiu tutela de evidência e manteve lançamento do ITIV com base em valor de referência de R$ 2.176.339,60, fixado unilateralmente pela autoridade fazendária. A agravante sustentou que a base de cálculo correta seria o valor da transação declarado em escritura pública (R$ 570.000,00), conforme orientação do Tema 1.113 do STJ, e requereu a concessão de tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode fixar previamente e de forma unilateral valor de referência para cálculo do ITIV, afastando o valor da transação declarado na escritura pública, sem instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A base de cálculo do ITIV corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, cabendo ao valor declarado pelo contribuinte presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante procedimento administrativo regular. 4. O arbitramento prévio de valor de referência pelo Município viola a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.113, que veda a fixação unilateral da base de cálculo sem contraditório e ampla defesa. 5. No caso concreto, a agravante apresentou escritura pública e comprovante de pagamento do preço, documentos dotados de fé pública, inexistindo indícios de fraude ou subfaturamento. 6. A exigência de recolhimento do tributo com base em valor artificialmente majorado impõe ao contribuinte ônus excessivo, inviabilizando a regularização do imóvel e a atividade empresarial, configurando o periculum in mora. 7. Não há risco de prejuízo irreversível à Fazenda Pública, pois eventual diferença poderá ser exigida posteriormente, com os acréscimos legais cabíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento provido, ratificando os termos da decisão de id. 85613832 para DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL determinando à autoridade fazendária do Município de Camaçari que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao lançamento do ITIV referente ao imóvel de inscrição nº 203.881-9, com base no valor da transação constante da escritura pública de compra e venda (R$ 570.000,00), sob pena de imposição de multa coercitiva diária a ser oportunamente arbitrada, em caso de descumprimento. Em tempo, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno de Id. 89400944. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, prevalecendo, em regra, o valor declarado pelo contribuinte em escritura pública. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por meio de procedimento administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa. 3. O Município não pode fixar previamente, de forma unilateral, valor de referência para o cálculo do ITIV. 4. Estando comprovada a veracidade do valor declarado e configurado o perigo de dano na exigência de tributo com base em valor artificialmente majorado, deve ser deferida tutela para determinar lançamento com base no valor efetivo da transação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CPC, art. 300 e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJ-BA, AI nº 8064868-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 22.05.2024; TJ-BA, AI nº 8004446-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034858-32.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PONTA DA SAPOCA EMPREENDIMENTOS LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora